Tribunal: STF
Processo: HC 224094
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal – STF, relator do Inquérito 4.879/DF.



    Busca-se, ao final, “[...] a expedição de salvo conduto, preservando o direito fundamental da liberdade física do paciente, nos termos do artigo 660, § 4º, do Código de Processo Penal, sendo feitas as comunicações necessárias à ilustre autoridade coatora e a autoridade judiciária de plantão, tudo por ser de JUSTIÇA”. 



    Contudo, este pleito não deve prosseguir. 



    A jurisprudência sumulada do STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (Súmula 606).



    Aliás, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.



    Esses acórdãos possuem as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes.



    3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 214.006 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.



    1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra acórdão da Segunda Turma desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da ‘inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal’ (HC 109021 AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013).



    2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ’não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 181.680 AgR/PR, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno).



    “Agravo regimental no habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). Negativa de prestação jurisdicional. Alegada violação ao art. 93, IX, da CF. Inexistente. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação da Súmula 606/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido.” (HC 184.434 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes.



    2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 164.593 AgR/AM, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667- AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021.



    2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 208.147-AgR/RJ, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, autoridade apontada como coatora.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator